Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-93.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA PRÉVIA ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE REGULARIZAR A TITULARIDADE DO IMÓVEL. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. EXIGÊNCIAS DO CARTÓRIO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AMPLOS PODERES SOBRE O IMÓVEL. UTILIZAÇÃO DA USUCAPIÃO PARA SUPRIR EXIGÊNCIAS DO CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte Autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao Réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada.
2 – A usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, não pode ser utilizada como meio processual para resolver eventuais pendências administrativas do imóvel, tampouco para suprir exigências feitas pelo Cartório de Imóveis no momento da outorga da escritura definitiva, muito menos para substituir a outorga de escritura definitiva pelo vendedor/proprietário.
3 – Os próprios Apelantes afirmam que tentaram regularizar o imóvel em sede extrajudicial, tanto perante o Cartório de Imóveis, quanto por meio de contato direto com o proprietário do bem. Porém, devido a problemas burocráticos e exigências do Cartório de Imóveis, bem como à alegada impossibilidade de entrar em contato com o Apelado, resolveram manejar a Ação de Usucapião. Dessa forma, resta claro que a presente demanda foi ajuizada com o único objetivo de abreviar o procedimento de outorga da escritura definitiva do imóvel e extinguir as pendências administrativas encontradas pelos Apelantes ao tentar regularizar a cadeia registral do imóvel, o que não pode ser tolerado.
Apelação Cível desprovida.